Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713033-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA LYGIA MANARA MARCONDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 2. A eficácia da sentença proferida na ação coletiva não ficou condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Logo, a satisfação do crédito não pressupõe a presença de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores no polo passivo da liquidação individual da sentença coletiva. 3. Considerando que a ação coletiva reconheceu a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil, há responsabilidade solidária de todos os componentes do polo passivo da relação processual. Cabe ao credor escolher de quem exigirá a dívida. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil, alegando que por força da solidariedade estabelecida no caso em exame, revela-se imprescindível o chamamento da União e do Banco Central ao processo, ainda que esta modalidade de intervenção de terceiros seja própria da fase de conhecimento, acrescentando que se trata de sentença genérica prolatada em ação coletiva que exige prévia liquidação. Salienta que é de competência da Justiça Federal apreciar a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. (ID Num. 39504248 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022, pois “Inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais a respeito dos quais não houve o cumprimento do requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 211/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.958.027/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial ante a ausência de pertinência temática entre os artigos apontados como violados e a tese recursal, o que atrai, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017